Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS DE PERMISSÃO DE USO. BOX DA FEIRA DE UTILIDADES DE PLANALTINA. JUNTADA DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTES DO ARTIGO 435 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL. COTEJO COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para reconhecer o autor como legítimo cessionário dos direitos de permissão de uso de Box localizado na Feira de Utilidades de Planaltina.
2. Não se conhece de documentos juntados em fase recursal, quando não forem novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, nem houver comprovação de motivo de força maior que impedia a juntada anterior.
3. A procuração, o contrato de cessão de direitos e o recibo apresentado pelo apelante, quando cotejados com os demais elementos de prova dos autos, não são suficientes para comprovar a higidez do negócio jurídico pelo qual o segundo réu lhe teria cedido os direitos sobre o bem.
4. Por outro lado, o autor colacionou, além do contrato de cessão de direitos, o respectivo o comprovante de pagamento do negócio, bem como os recibos dos pagamentos efetuados à Associação dos Feirantes e dos tributos incidentes sobre o imóvel, elementos que, somados à prova testemunhal, evidenciam ser o autor legítimo cessionário e possuidor do imóvel.
5. Constatado que os negócios jurídicos celebrados entre os réus – cessão de direitos e locação, anteriores à cessão de direitos em favor do autor – foram simulados, porquanto instrumentalizados com a mera finalidade de garantir o pagamento do mútuo contraído entre eles, em nítida desvinculação entre a vontade declarada e a real intenção das partes, impõe-se o reconhecimento da parte autora como permissionária do imóvel, a quem deve ser assegurada a posse sobre o bem.
6. Apelação do réu conhecida e desprovida.